Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA CONFIGURADA. RÉU REINCIDENTE. REITERAÇÃO EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. SIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
1. A reincidência afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância (bagatela própria).
2. A condição de reincidente do réu, bem como sua reiteração em crime contra o patrimônio, justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto para sua adequada retribuição e ressocialização.
3. Recurso conhecido não provido.